Tribunal: TJSP
Processo: 1022424-20.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória de danos materiais e morais - ação intentada por condomínio contra a empresa construtora do edifício - vícios construtivos supostamente decorrentes da má qualidade dos materiais empregados e da deficiência na execução do projeto - ausência de contrato de prestação de serviços mantido entre as partes - relação de direito material que decorre da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória de danos materiais e morais - ação intentada por condomínio contra a empresa construtora do edifício - vícios construtivos supostamente decorrentes da má qualidade dos materiais empregados e da deficiência na execução do projeto - ausência de contrato de prestação de serviços mantido entre as partes - relação de direito material que decorre da comercialização das unidades autônomas que compõem o condomínio - art. 5o,I, I.25 da Resolução no 623/2013 - compra e venda que tem por objeto coisa imóvel - matéria de competência comum das Subseções de Direito Privado - Resolução no 813/2019 deste Tribunal - precedentes do Grupo Especial deste Tribunal - distribuição livre inicialmente realizada que deve ser mantida - recursos não conhecidos - conflito de competência suscitado.